Tribunal: TJDFT
Processo: 0017014-40.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. INCLUSÃO DE ÍNDICES NÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REAPRECIAÇÃO DA MÁTÉRIA. ART. 1.041, PAR. 1o DO CPC. APLICAÇÃO TEMA 887/STJ.

1. Hipótese de retorno dos autos em cumprimento à determinação da Presidência deste TJDFT, eis que anterior acórdão do julgamento que apreciou o presente agravo estaria contraditório com o que decidido a respeito pelo STJ.

2. Exerce-se o juízo de retratação no presente feito, nos moldes do art. 1041,par. 1o do CPC, de modo a adotar ao caso o tema 887/STJ, in verbis: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):

1.1.Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”

3. Conhecido o agravo de instrumento. Dado parcial provimento.